Tribunal: STF
Processo: HC 195241
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Silva Cruz, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 592.957/BA, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois a atenuante genérica da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d) não teria sido reconhecida para efeitos de redução da pena a ele aplicada pela condenação no crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).
    Requerem os impetrantes a concessão da ordem para que se determine a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d) em favor do paciente. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA N 630 DO STJ. APLICAÇÃO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’ (Súmula n. 630 do STJ).
    2. Agravo regimental desprovido.” (anexo 2).
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Rogério Schietti, no voto condutor,
    “as instâncias ordinárias não reconheceram a atenuante da confissão espontânea, porquanto o ora [paciente] não afirmara que traficava drogas, conforme trecho transcrito a seguir (fl. 27): 
    ‘In casu, o réu, ao ser ouvido na fase judicial, negou a traficância de drogas, tendo informado que não sabia o que existia dentro do pacote (mídia de fl. 26). 
    Assim, deve ser aplicada a Súmula n. 630 do STJ, in verbis: 
    A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’.” 
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que converge com o enunciado da Súmula nº 630 do STJ. In verbis:
    “(...)
    3. Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, quando o réu, em interrogatório judicial, confessa a destinação da droga apreendida para uso próprio. Precedentes.” (RHC nº 149.410-AgR/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/11/20)
     “(...) não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio.” (HC nº 118.375/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/14)
    “(...) A atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011, HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008.” (RHC nº 113.681/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/8/13) 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente